Tribunal: TJSP
Processo: 1044162-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – Candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo de Oficial de Defensoria Pública – Declaração de inaptidão em exame de ingresso exarada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo – Laudo pericial realizado pelo IMESC que não tem o condão de refutar a conclusão do DPME – O atestado emitido por médica particular não prevalece

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – Candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo de Oficial de Defensoria Pública – Declaração de inaptidão em exame de ingresso exarada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo – Laudo pericial realizado pelo IMESC que não tem o condão de refutar a conclusão do DPME – O atestado emitido por médica particular não prevalece sobre o exame oficial – O controle judicial dos atos administrativos fica restrito à sua legalidade – No caso dos autos, não se verifica qualquer justificativa que implique na revisão dos atos impugnados – Precedentes desta C. Corte - R. Sentença reformada.

Recurso provido.